Tribunal: TJSP
Processo: 2252225-76.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Mandado de segurança. Liminar indeferida. Pretensão da agravante de assegurar liminarmente a extensão da licença maternidade para 180 dias. Ausentes os requisitos para a concessão antecipada da tutela pleiteada. Presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.